Tribunal: STF
Processo: ARE 1438024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA E, POR CONSEQUÊNCIA, SUA INCIDÊNCIA NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS E AFASTAMENTOS LEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE QUE A RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM) NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA O CÁLCULO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECENDO-SE A VERBA COMO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA, SEUS REFLEXOS SÃO DEVIDOS SOBRE OS AFASTAMENTOS LEGAIS. MUDANDO O QUE DEVE SER MUDADO, PRECEDENTE: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA E, POR CONSEQUÊNCIA, SUA INCIDÊNCIA NA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. [...] RECONHECIMENTO, INCLUSIVE, DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. ALEGAÇÃO DE QUE A RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA (RPM) NÃO PODE SER CONSIDERADA PARA O CÁLCULO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS (FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA) PORQUE OCORRERIA, EM TESE, O EFEITO CASCATA. NÃO ACOLHIMENTO. FERIAS E 13º SALÁRIO QUE REPRESENTAM PARCELAS DO PRÓPRIO VENCIMENTO DO SERVIDOR. A PROPÓSITO, MUTATIS MUTANDIS: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES PÚBLICOS ODONTÓLOGOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. (...) REFLEXOS. ARGUIDA OCORRÊNCIA DE EFEITO CASCATA. TESE AFASTADA QUANTO ÀS FERIAS E O 13º SALÁRIO, OS QUAIS REPRESENTAM PARCELAS DO PRÓPRIO VENCIMENTO DO SERVIDOR. AFRONTA AO ART. 37, XIV, DA CRFB, CONTUDO, NA INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SOBRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, AMBOS ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. (...) OUTROSSIM, QUANTO AOS REFLEXOS DESTAS VERBAS, NÃO CONSTITUI O CHAMADO "EFEITO CASCATA" (VEDADO PELO INCISO XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) A INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO E AS FÉRIAS - UMA VEZ QUE NÃO SE TRATAM DE "ACRÉSCIMOS ULTERIORES" E SIM DE PARCELAS REFERENTES AO PRÓPRIO VENCIMENTO DO SERVIDOR. (TJSC, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0042662-47.2012.8.24.0023, DA CAPITAL, REL. VILSON FONTANA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-05- 2020). REFLEXOS DEVIDOS. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA RECURSAL EM CASO SEMELHANTE: RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ESTADO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TÓPICO DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - AFASTAMENTO - MÉRITO - RETRIBUIÇÃO POR PRODUTIVIDADE MÉDICA PREVISTA NA LEI ESTADUAL N. 16.160/2013 - VERBA PAGA PARA REMUNERAR TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR - RECONHECIMENTO DE SUA NATUREZA REMUNERATÓRIA - INCIDÊNCIA NOS REFLEXOS DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA - CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. (RECURSO CÍVEL N. 0301940-46.2016.8.24.0090/SC, REL. ADRIANA MENDES BERTONCINI, J. EM 14.04.2021). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (RECURSO CÍVEL Nº 5001312- 40.2019.8.24.0090/SC, REL. JUÍZA DE DIREITO MARGANI DE MELLO)”. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente